Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701709-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINEIDE NAZARE DUARTE NOVAIS AGRAVADO: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por ROSINEIDE NAZARE DUARTE NOVAIS contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 0703777-49.2025.8.07.0019, proposta em face de 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu a tutela provisória requerida. Em suas razões recursais, a autora agravante aduz que a questão versada no agravo diz respeito, também, à concessão do benefício da gratuidade, sendo hipótese de não recolhimento do preparo e desnecessidade de sua comprovação. Afirma que, em 31/03/2025, firmou contrato de aquisição de veículo seminovo junto à empresa 600 MULTIMARCAS VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, com pagamento de entrada no valor de R$ 22.000,00, além do saldo remanescente de R$ 36.900,00, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 1.495,00, mediante financiamento firmado com o BANCO DAYCOVAL S.A. Alega que, após a entrega do bem em 04/04/2025, constatou inúmeros vícios ocultos e defeitos estruturais que tornam o veículo impróprio para o uso a que se destina, comprometendo gravemente a segurança da consumidora e de suas filhas menores. Sustenta que a responsabilização da instituição financeira pelos vícios do bem torna-se plenamente legítima quando evidenciada a relação de interdependência contratual e interesse econômico na operação, como ocorre na presente demanda, eis que houve clara conexão entre os contratos de compra e venda e de financiamento, não se tratando de mero financiamento bancário dissociado da relação de consumo. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO DAYCOVAL S.A., impondo-se o regular prosseguimento da demanda em face de ambos os réus. Aponta que a probabilidade do direito decorre dos robustos elementos de prova já acostados aos autos, que comprovam os vícios ocultos existentes no veículo, não sanados, em flagrante violação aos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Considera o perigo evidente, pois está impossibilitada de utilizar o veículo e permanece obrigada ao adimplemento das parcelas do financiamento, correndo sério risco de ter seu nome indevidamente negativado nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa), além de estar sujeita à adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão do veículo. Pondera que a situação representa risco concreto não apenas ao seu patrimônio, mas também à sua própria integridade física e de sua família, pois o veículo adquirido encontra-se em condições totalmente inadequadas e inseguras para circulação, apresentando sérias deficiências, tais como ausência de peças essenciais, motor que já foi aberto, fiação exposta e pneus completamente desgastados. Acrescenta que houve evidente superfaturamento, visto que há divergência entre o valor constante no contrato firmado com e aquele registrado no DUT do veículo, demonstrando absoluto desrespeito ao dever de transparência e boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. Ao final, requer: “a) Recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a devida formação do instrumento, nos termos dos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Concessão de tutela de urgência recursal, determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento contratado junto ao BANCO DAYCOVAL S.A., até decisão final da ação originária, c) Bem como suspender a possibilidade de adoção de quaisquer medidas de cobrança, incluindo busca e apreensão do veículo, até decisão final do processo originário d) No mérito, o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e, consequentemente” A decisão de ID 72431366 não conheceu do pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido (ID 72489385). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecido. Dou os motivos. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, a agravante formulou pedido de mérito incompleto, incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. A agravante limitou-se a requerer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, “o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e, consequentemente”, sem explicitar a reforma pretendida. Nota-se, assim, que o pedido recursal formulado tem natureza cautelar, não tendo havido pedido principal de efetiva reforma da decisão. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum impugnado. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que a agravante formulou pedido de mérito incapaz de ensejar a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. (...) (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Portanto, o presente agravo revela-se inadmissível, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora